Tribunal: TCU
Processo: 028.753/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de desenvolvimento de solução integrada para a gestão informatizada de documentos arquivísticos da Marinha do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, noticiando irregularidade ocorrida no âmbito de pregão eletrônico 62/2022, conduzido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha, cujo objeto é a contratação de serviços de desenvolvimento de solução integrada para a gestão informatizada de documentos da Marinha do Brasil (MB) composta por suítes de Enterprise Content Management (ECM), Business Process Management System (BPMS), banco de dados, ElasticSearch e sistema de mensageria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 31 destes autos, parcialmente transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados, responsáveis e denunciante.